Tribunal: TJDFT
Processo: 0730826-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÁREA DE NATUREZA PRIVADA. CONTENDA ENTRE PARTICULARES. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA AÇÃO À AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REFLEXOS AMBIENTAIS E DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. É competente o foro da situação da coisa quando se tratar de ação de usucapião referente à área privada, entre particulares, limitada à aferição da aquisição originária da propriedade, sem relação com procedimento de regularização urbanística e fundiária do local.
2. Diante da ausência de reflexos ambientais, urbanísticos ou fundiários no processo, bem como de interesse público direto, revela-se incompetente para processar e julgar o feito a Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos dos arts. 2o e 3o da Resolução no 3/2009 — TJDFT.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA.